Tribunal: TJMT
Processo: 1014273-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014273-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GERSON DANIEL SPIERING - CPF: 918.164.321-72 (AGRAVADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014273-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GERSON DANIEL SPIERING

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação.”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014273-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GERSON DANIEL SPIERING

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (executivo de pena nº 2000250-18.2023.8.11.0064), que considerou o tempo de prisão cautelar como pena efetivamente cumprida para efeito de progressão de regime.

Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o tempo de prisão provisória (detração) deve ser descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, e não como operado pelo Juízo da Execução, que
“descontou o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravado direto da fração para a progressão”
.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção do ato decisório.

O magistrado singular manteve a decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1014273-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reeducando cumpre pena de 15 anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado.

Além disso, esteve recolhido cautelarmente no período de 21.6.2008 a 8.7.2013, ou seja, pouco mais de 5 anos.

Eis o teor da decisão impugnada:

“(...) analisando as singularidades do caso concreto, verifica-se que o apenado esteve preso de 21/06/2008 até a data de 08/07/2013, ou seja, permaneceu encarcerado por 05 (cinco) anos e 16 (dezesseis) dias (seq. 1.1, página 34 e seq. 1.1, página 38)
.

Ademais disso, em consulta aos autos da ação penal que originou o presente executivo de pena, verificou-se que a sua liberdade, deu-se em razão de relaxamento por excesso de prazo para julgamento da demanda, ou seja, por demora do Poder Judiciário o apenado não foi julgado no tempo adequado e razoável.

Não bastasse, perdurando o atual quadro, além da demora do julgamento e da custódia cautelar, estaria submetido a punição exagerada no tempo em que poderia alcançar a progressão de regime.

Nesse aspecto, in casu, se prosperar o atual quadro processual, a pessoa condenada deveria cumprir mais 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de pena para alcançar o lapso necessário da progressão de regime, que por sua vez está prevista para 15/junho/2026.

Nota-se que, somados todos os períodos de encarceramento, ainda que o Juízo tenha aplicado esse entendimento, revelar-se-ia absolutamente injusto no caso concreto
.

Isso porque, de um total de 15 (quinze) anos de pena, a pessoa apenada iria cumprir 09 (nove) anos e 16 (dezesseis) dias encarcerada, como pode-se extrair do Sistema SEEU/CNJ, na aba ‘informações adicionais’ : (....)

Não faz sentido nenhum sujeitar o condenado que cumpra mais de 60% (sessenta por cento) da pena em regime mais gravoso, fração que se aplicaria em caso de reincidência especifica na prática de crime hediondo ou equiparado, não sendo este o caso
. Posto isso, de maneira absolutamente excepcional, a vista das peculiaridades do caso concreto, o Juízo está a exercer a retratação.

(...)

Por tudo o exposto, de maneira pontual, nos termos do artigo 197, da Lei 7.210/1984 c.c art. 598 do CPP, torna-se sem efeito a decisão inserida à sequência 68.1, e ACOLHE-SE o pleito defensivo, exercendo, pois, juízo regressivo.

O Juízo promoveu os cadastramentos pertinentes no sistema SEEU/CNJ e foi gerado
novo cálculo de pena com a detração do tempo de custódia cautelar da fração exigida para a progressão
.

III – HOMOLOGA-SE o cálculo inserido na sequência 100.1 para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.”

Não obstante os argumentos sustentados pelo órgão ministerial, o entendimento adotado pelo Juízo da Execução deve prevalecer, não apenas por ser mais benéfico ao reeducando, mas também por ser consentâneo com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação do agravante contraria o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal
[1]
, bem como o art. 42 do CP
[2]
.

O cálculo de liquidação da pena pretendido pelo Ministério Público desconsidera, por completo, o período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, já que deixa de computá-lo no cálculo da fração de progressão.

Conquanto óbvio, não custa asseverar que pena cumprida – ainda quando provisória – é pena extinta.

Além disso, o método adotado pelo Ministério Público confronta a Súmula 716 do STF, segundo a qual,
“admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Conforme esclarece Renato Brasileiro de Lima, se na condenação provisória o reeducando pode progredir de regime valendo-se do tempo de prisão cautelar, não há porque desprezá-lo no caso de condenação definitiva,
in verbis
:

“Sendo necessária a manutenção ou a decretação da prisão do acusado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em virtude da presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, nada impede a concessão antecipada dos benefícios da execução penal definitiva ao preso cautelar. [...].

Logo, estando o cidadão submetido à prisão cautelar, justificada pela presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, afigura-se possível a progressão de regime e outros incidentes da execução. Em outras palavras, a vedação à execução provisória de sentença condenatória antes de sua confirmação por Tribunal de segundo grau de jurisdição (STF, HC 126.292) não impede a antecipação cautelar dos benefícios da execução penal definitiva ao preso processual. [...].

De se ver que a própria Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena [...].”
[3]

De mais a mais, em nosso sistema não se pode interpretar a lei
“in malam partem”
, afinal, como leciona Fernando Galvão,
“a função do princípio da reserva legal é oferecer garantia ao indivíduo em suas relações sociais por meio da limitação do poder punitivo estatal. Tal garantia visa a proteger os direitos humanos fundamentais”
[4]

Neste viés, a decisão dever ser preservada, visto que incluiu corretamente o tempo de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, descontando-o da fração para a progressão de regime.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal, inclusive esta Câmara Criminal:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – PRETENDIDO DESCONTO SOBRE O TOTAL DA PENA – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, inclusive para incidir no cômputo das frações exigidas para a progressão de regime.”
[5]

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CABIMENTO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – RECURSO PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação.”
[6]

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO AGRAVANTE [PERÍODO DE 01/06/2016 À 08/11/2016] REFERENTE AÇÃO PENAL EM QUE FOI ABSOLVIDO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO SOMENTE DA PENA TOTAL – VIABILIDADE – CÔMPUTO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 7.210/84 E AO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional.”
[7]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

[1]

“Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal. (...) Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária”
.

[2]

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”
.

[3]
Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293.

[4]
Direito Penal: Parte Geral, 5ª edição, São Paulo: Saraiva, 2013. p. 124 – e-book.

[5]
TJMT, Agravo em Execução nº 1020541-54.2023.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 01/11/2023.

[6]
TJMT, Agravo em Execução nº 1016357-55.2023.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14/09/2023.

[7]
TJMT, Agravo em Execução nº 1012420-37.2023.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 22/08/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023